Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. embargos de terceiro. extinção DO PROCESSO sem resolução do mérito. perda superveniente do interesse PROCESSUAL. ônus sucumbenciais. OBSERVÂNCIA DO princípio da causalidade. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA CUJO VALOR É IDENTIFICÁVEL. FIXAÇÃO MEDIANTE apreciação equitativa. não cabimento. tema n. 1.076/stj.

1. Segundo a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

1.1. Observado que a parte embargada deu causa à oposição dos Embargos à Execução, ao postular, no feito executivo, a declaração de nulidade da escritura de compra e venda de imóvel adquirido pelos embargantes, baseada na premissa, não demonstrada, de que se trataria de negócio jurídico celebrado com a finalidade de fraudar a execução, tem-se por correta a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as hipóteses de cabimento de fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (Tema n. 1.076), firmou as seguintes teses: (i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2.1. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco de causa cujo valor é muito baixo, mostra-se inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, devendo ser observada a regra inserta no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Apelação Cível interposta pela embargada conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelos embargantes conhecida e provida. Honorários advocatícios majorados.